Tribunal: TJMT
Processo: 1027719-83.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027719-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (EMBARGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão de deferimento do processamento de recuperação judicial de grupo econômico formado por produtores rurais, reconhecendo a consolidação substancial. O embargante alega omissão quanto à ausência de Declaração de Imposto de Renda da recuperanda Francieli, obscuridade na análise dos documentos comprobatórios da atividade rural e contradição na fundamentação sobre o Laudo de Constatação Prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de DIRPF da recuperanda Francieli; (ii) identificar eventual obscuridade na individualização dos documentos que demonstram o exercício da atividade rural; (iii) apurar possível contradição na avaliação do Laudo de Constatação Prévia quanto à suficiência técnica e à exigência de profundidade nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial está isenta de omissão ou obscuridade quando fundamenta adequadamente sua conclusão e enfrenta as teses relevantes à solução da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente cada argumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027719-83.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO COM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL E RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU MATERIAIS. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico familiar composto por pessoas físicas e jurídica, com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de bens, inclusive objeto de alienação fiduciária. O agravante sustentou diversas teses jurídicas, entre elas: (i) ilegitimidade ativa de uma das recuperandas; (ii) existência de fraude com a constituição de nova empresa; (iii) ausência de crise econômico-financeira; (iv) ausência de livro caixa de uma das empresas; (v) inexistência de prova da atuação em unidade rural; e (vi) não essencialidade de imóvel dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se uma das pessoas físicas tem legitimidade para requerer a recuperação judicial; (ii) estabelecer se a constituição de nova empresa configura fraude ou desvio de patrimônio; (iii) determinar se há efetiva situação de crise que justifique o processamento da recuperação judicial; (iv) verificar a necessidade de apresentação de documentos contábeis específicos por integrante do grupo; (v) apurar a existência de atividades econômicas em unidade rural alegadamente inativa; e (vi) analisar a essencialidade de bem imóvel gravado com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa física que exerce atividade rural de forma autônoma e contínua há mais de dois anos tem legitimidade para requerer recuperação judicial, ainda que figure como dependente em declaração de imposto de renda.

A constituição regular de nova empresa por um dos recuperandos, antes do pedido de recuperação, não configura, por si só, desvio de ativos ou fraude sem prova inequívoca.

A constatação de crise econômico-financeira pode decorrer de fatores estruturais e conjunturais verificados por laudo técnico, independentemente de resultados contábeis positivos.

A apresentação consolidada de documentos contábeis é válida quando reconhecida a consolidação substancial do grupo econômico familiar.

A comprovação de atividade econômica em determinada localidade pode ser feita por documentos fiscais e contábeis, sem exigência de prova pericial prévia.

A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária pode ser reconhecida judicialmente, suspendendo-se atos de apreensão durante o
stay period
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.
”
(Id. 324829858)

Em suas razões, de Id. 326532880, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado incorreu em omissão.

Na primeira alegação de omissão, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar o disposto no §1º do artigo 69-G da Lei n.º 11.101/2005, dispositivo que exige a apresentação individualizada da documentação elencada no artigo 51 da referida Lei por cada um dos devedores, mesmo na hipótese de consolidação processual. Argumenta que, ao reconhecer a possibilidade de processamento da recuperação judicial com base apenas na documentação de parte dos requerentes, o aresto teria incorrido em omissão quanto ao enfrentamento do referido preceito legal, cujo teor poderia conduzir a conclusão oposta à adotada.

Na segunda omissão apontada, o embargante que o v. acórdão deixou de analisar pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, no sentido de que, mantida a essencialidade do imóvel, fosse ao menos autorizada a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco, com manutenção da posse pelos recuperandos, mediante pagamento de taxa de ocupação, durante o período de suspensão legal.

Aduz que tal medida encontra amparo no ordenamento jurídico, especificamente por não se confundir com os atos vedados pelo §3º do artigo 49 da LRE, e que sua não apreciação caracteriza omissão relevante, inclusive sob a ótica do artigo 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que se trataria de fundamento relevante ao deslinde da controvérsia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a devida integração do julgado, para que sejam supridas as omissões apontadas, manifestando ainda, com base no artigo 1.025 do CPC, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 6º, §7º-A; 48, caput e §§ 3º, 4º e 5º; 49, §3º; 51, caput e §6º, I; 51-A, §6º; 69-G e 168 da Lei 11.101/2005; artigos 26, 27, 30 e 37-A da Lei 9.514/97; artigos 373, I e 489, §1º, IV do CPC; e artigos 219, 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

Do alegado descumprimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial

A insurgência do agravante concentra-se inicialmente na suposta ausência de documentos obrigatórios e no não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o processamento da recuperação judicial, conforme arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, conforme salientado pelo administrador judicial e ratificado no parecer ministerial, os documentos apresentados refletem, de forma consolidada, a situação econômica do grupo requerente, composto por pessoas físicas e jurídicas com evidente interdependência operacional e patrimonial.

O laudo de constatação prévia (constante nos autos originários) aponta deterioração significativa do patrimônio líquido dos requerentes, revertendo de superavitário em 2022 (R$ 45 milhões) para expressivo passivo líquido em 2025 (R$ -78 milhões), evidenciando quadro típico de crise de insolvência, ainda que mascarado por momentâneo resultado operacional positivo.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação de documentação consolidada é admitida quando configurada a consolidação substancial entre os devedores, sendo o caso dos autos emblemático nesse aspecto. A inter-relação entre atividades agrícolas, a gestão financeira centralizada e a contabilidade comum tornam justificada a adoção da via processual escolhida.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
ESSENCIALIDADE DE BENS. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. PRAZO DO STAY PERIOD. DEDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ARTIGOS 6, § 4º, E 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, admitindo a legitimidade de pessoa física como produtora rural, estendendo os efeitos da recuperação às pessoas físicas integrantes do grupo, suspendendo execuções e constrições patrimoniais, e reconhecendo a essencialidade de bens anteriormente penhorados, com determinação de levantamento judicial de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pessoa física Adel Ayoub Malouf Camacho detém legitimidade ativa para requerer recuperação judicial na condição de produtora rural; (ii) saber se a suspensão das execuções pode alcançar pessoas físicas integrantes do grupo econômico; (iii) saber se é juridicamente válida a liberação de valores penhorados antes do ajuizamento da recuperação judicial sob o fundamento de essencialidade; (iv) saber se o prazo de 60 dias de tutela cautelar antecedente deve ser computado dentro do stay period; (v) saber se é exigível o cadastramento dos advogados dos credores no sistema PJe para fins de intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão da agravada Adel Camacho como legitimada ativa na recuperação judicial está amparada no art. 48, §3º, da L. 11.101/2005, sendo suficientes a apresentação do Livro Caixa Digital do Produtor Rural, DIRPF com receitas da atividade agropecuária, balanços patrimoniais assinados por contador e inscrição estadual ativa desde 2019. 4. O STJ, ao julgar o Tema 1.145, firmou a tese de que a inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui natureza meramente declaratória, sendo dispensável a anterioridade de dois anos de registro formal, desde que demonstrado o efetivo exercício da atividade rural.
5. A jurisprudência estadual admite a consolidação substancial na recuperação judicial quando há confusão patrimonial e interdependência funcional entre pessoas físicas e jurídicas do grupo econômico.
6. A decisão que determinou o levantamento de valores penhorados antes do deferimento da recuperação não foi precedida de manifestação do juízo de origem acerca da tese da intangibilidade dos atos expropriatórios anteriores, de modo que o ponto não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. 7. Por outro lado, merece parcial acolhimento o pleito da agravante quanto à dedução do prazo da tutela cautelar antecedente no cômputo do stay period, à luz do princípio da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição recuperacional. 8. A antecipação judicial de efeitos típicos do stay period — notadamente a suspensão das execuções e constrições — mediante tutela cautelar deferida em caráter antecedente, integra o bloco normativo da proteção jurisdicional conferida ao devedor e, por isso, deve ser considerada na contagem global do prazo de suspensão de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido para determinar que o prazo de stay period, previsto no art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005, inclua os 60 (sessenta) dias de tutela cautelar antecedente concedida nos autos n. 1027356-07.2024.8.11.0041. Tese de julgamento: "1. É legítima a inclusão de produtor rural pessoa física no polo ativo de recuperação judicial, desde que comprovado o exercício da atividade agropecuária por mais de dois anos, nos termos do art. 48, §3º, da L. 11.101/2005. 2. A tutela cautelar antecedente que antecipa os efeitos do stay period deve ser considerada no cômputo global dos 180 dias de suspensão das ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6º, §4º, da L. 11.101/2005." Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A; 48, §§ 3º e 5º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.145; TJMT, AI 1012438-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/07/2024; TJMT, AI 1031024-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 09/04/2024.” (N.U 1017289-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Ainda, aduz o agravante que os devedores não demonstraram situação de crise atual, real e objetiva.

A alegação não se sustenta.

A crise econômico-financeira que enseja o pedido de recuperação não se traduz exclusivamente por prejuízos contábeis pontuais, mas sim por um conjunto de fatores estruturais e conjunturais que comprometam a capacidade de solvência e continuidade da atividade.

Todavia, a análise do Laudo de Constatação Prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo recuperacional, revela, com riqueza de dados, o efetivo estado de insolvência e comprometimento da capacidade de solvência do grupo devedores.

Com base na documentação contábil fornecida, apurou-se a queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de aproximadamente R$ 45 milhões em 2022 para valor negativo superior a R$ 78 milhões em 2025, o que, por si, constitui indício robusto de insolvência.

Além disso, o laudo indica causas objetivas e contemporâneas da crise, como a expansão operacional em território de risco (Rondônia), intempéries climáticas graves e queda nos preços das commodities agrícolas.

Trata-se, pois, de crise fundada em elementos objetivos, tecnicamente aferidos, e não em juízos subjetivos dos devedores ou alegações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência de constatação por laudo prévio para o deferimento do processamento do pedido, desde que sustentado em documentação confiável e escorreita.

Nada obstante a alegação de blindagem patrimonial ou intenção fraudulenta, não se verifica nos autos, até o presente momento, prova inequívoca de fraude. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a mera presença de indícios de reestruturação societária ou atos anteriores ao pedido não é, por si, suficiente para caracterizar abuso do direito à recuperação, impondo-se a preservação da presunção de boa-fé até que provas concretas sejam produzidas.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Logo, não há vício na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Da constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda – Agropecuária NSA

Aduz a parte agravante que o Recuperando Raijan teria constituído, em 30.07.2024, a empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda, com capital integralizado em imóveis significativos, com o intuito de desviar patrimônio do alcance da recuperação judicial.

Novamente, não lhe assiste razão.

Entretanto, até o momento, os elementos dos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de confusão patrimonial, gestão unificada ou interdependência operacional entre a referida sociedade e os demais recuperandos.

A documentação juntada aos autos demonstra que a constituição da referida pessoa jurídica foi regularmente registrada, com capital social formado mediante integralização de dois imóveis (Fazenda Cocco – Glebas 1 e 2), o que, por si só, não caracteriza blindagem ou fraude, sobretudo diante da publicidade do ato.

O vínculo societário com um dos recuperandos, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, especialmente diante da manifestação do Administrador Judicial, que esclareceu que a sociedade detém patrimônio próprio e que sua constituição se deu em momento anterior à formulação do pedido de recuperação.

A eventual existência de fraude, nos moldes alegados, pressupõe instrução probatória mais aprofundada, inclusive com análise contábil e pericial ampliada, incompatível com a cognição sumária própria da presente via recursal.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e diante da presunção de legitimidade do ato judicial recorrido, não se justifica a revogação da decisão com fundamento em suposta omissão dolosa, sem a devida dilação probatória em primeiro grau.

Outrossim, o tema foi corretamente remetido ao crivo do juízo recuperacional, que poderá, se for o caso, determinar a desconsideração da personalidade jurídica ou a ampliação do polo ativo, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não cabendo ao juízo ad quem substituir o juízo de origem na análise fática inicial.

Assim, ausente prova inequívoca, afasto a tese de fraude por exclusão societária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO . REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE OBJETIVA. FRAUDE À CREDORES . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos arts . 48 e 51 da Lei 11.101/05.
Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. Eventual ocorrência de fraude à credores desafia dilação probatória, devendo a sua apuração ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Da essencialidade dos bens

Por fim, questão central do agravo, reside na manutenção da posse de imóvel dado em garantia fiduciária ao banco agravante, a partir de sua qualificação como bem essencial à atividade econômica do grupo recuperando.

A alegação merece rejeição.

A jurisprudência consolidada admite que a cláusula contratual que declara a não essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não vincula o juízo da recuperação judicial, o qual pode, mediante elementos técnicos, reconhecer a função essencial do imóvel, nos termos da função social da empresa e da preservação da atividade.

Como bem destaca o Ministério Público, a essencialidade não extingue a garantia fiduciária, apenas suspende temporariamente sua execução, a fim de viabilizar a função precípua do instituto recuperacional: a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica.

A propósito, cito precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO IN LOCO E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o stay period (previsto no art. 6º, § 4º, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo stay period, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial. Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita in loco, tendo o expert nomeado atestado que “a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”. Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso “reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”. A propriedade do imóvel de matrícula nº. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por Altivir José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor Altivir, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.
Eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de impedir a declaração de essencialidade, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial. Plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.”
Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1004193-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No caso concreto, o juízo de origem baseou-se em elementos técnicos – especialmente o laudo do administrador judicial – que atestaram a utilização produtiva do imóvel rural na atividade agrícola dos requerentes. O imóvel compõe o núcleo operacional das fazendas do grupo, sendo utilizado no cultivo, na rotação de culturas e no manejo de insumos, constituindo verdadeiro instrumento de produção direta.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

No caso em apreço, a decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em laudo técnico pericial, que atestou a utilização do imóvel para atividade agrícola — atividade-fim do grupo recuperando.

Ademais, a Administração Judicial confirmou a operação ativa do bem, sua afetação direta à atividade produtiva e o impacto negativo de sua retirada sobre a viabilidade do plano de recuperação.

É irrelevante, para fins da proteção conferida pelo art. 49, § 3º, qualquer declaração contratual prévia sobre a inessencialidade do bem, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise cabe exclusivamente ao juízo da recuperação, diante da situação concreta e atual da empresa.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014). (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, LEI Nº 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da nº Lei 11.101/05.
” (TJMT – RAR nº 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5ª Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015). (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (TJMT – RAR nº 55.486/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6ª Câm. Cív. J. 3.6.2015, DJe 10.6.2015). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial.” (TJMT – RAI nº 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015). (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido.” (TJMT – RAR nº 14.193/2015, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câm. Cív. J. 24.2.2015, DJe 3.3.2015). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6º, § 4º, E 49, § 3º, AMBOS DA LEI Nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa.
” (TJMT – RAI nº 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3º DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial.
” (TJMT – RAI nº 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Cív. J. 1º.7.2014, DJe 7.7.2014). (grifo nosso)

Importante frisar que a declaração de essencialidade não extingue ou invalida a garantia fiduciária, apenas suspende, de forma temporária, a prática de atos constritivos sobre o bem, durante o stay period, em benefício do equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Assim, não se verifica ilegalidade na decisão agravada.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO

(
V
ogal)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1027719-83.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Mascarello com consolidação substancial e reconheceu a essencialidade de imóvel alienado fiduciariamente ao embargante.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 69-G, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que exige a apresentação individualizada da documentação prevista no art. 51 da mesma lei por cada devedor, mesmo em casos de consolidação processual e sobre
a à
análise do pedido subsidiário consistente na autorização para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel durante o
s
tay

p
eriod
,
mantendo os devedores na posse mediante pagamento de taxa de ocupação.

Os embargados manifestaram-se no id 328975392.

É o relatório.

Os Embargos de Declaração têm finalidade limitada, pois servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o juiz ou o Tribunal deveria examinar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam ao novo julgamento da causa. Em regra, possuem natureza meramente integrativa ou
aclaratória
, e não substitutiva ou modificativa.

Cumpre recordar que, após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos embargados, diversos Agravos de Instrumento foram interpostos (processos nº 1027849-73.2025.8.11.0000, 1027966-64.2025.8.11.0000, 1027891-25.2025.8.11.0000, 1028426-51.2025.8.11.0000 e 1027719-83.2025.8.11.0000). Todos foram julgados por esta Terceira Câmara de Direito Privado em 29/10/2025 e restaram não providos, em sessão da qual não participei.

Ainda que exista divergência de entendimento da minha parte quanto à conclusão do aresto embargado, vide voto proferido no Agravo de Instrumento nº 1028620-51.2025.8.11.0000, julgado em 26.11.2025, é imprescindível reconhecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito. Sua natureza é estrita e não autoriza o reexame do recurso já apreciado.

O voto do Relator demonstra que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, as questões levantadas pela
parte,
não
dispondo dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Além disso, observo que a decisão agravada não examinou a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Limitou-se a declarar a essencialidade do bem. A análise dessa pretensão diretamente em grau recursal implicaria
em
indevida supressão de instância, motivo pelo qual não pode ser apreciada neste momento processual.

Diante dessas razões, rejeito os Embargos de Declaração.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(Vogal)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1027719-83.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Mascarello com consolidação substancial e reconheceu a essencialidade de imóvel alienado fiduciariamente ao embargante.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 69-G, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que exige a apresentação individualizada da documentação prevista no art. 51 da mesma lei por cada devedor, mesmo em casos de consolidação processual e sobre a à análise do pedido subsidiário consistente na autorização para consolidação da propriedade fiduciária do imóvel durante o stay period, mantendo os devedores na posse mediante pagamento de taxa de ocupação.

Os embargados manifestaram-se no id 328975392.

É o relatório.

Os Embargos de Declaração têm finalidade limitada, pois servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o juiz ou o Tribunal deveria examinar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam ao novo julgamento da causa. Em regra, possuem natureza meramente integrativa ou aclaratória, e não substitutiva ou modificativa.

Cumpre recordar que, após a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos embargados, diversos Agravos de Instrumento foram interpostos (processos nº 1027849-73.2025.8.11.0000, 1027966-64.2025.8.11.0000, 1027891-25.2025.8.11.0000, 1028426-51.2025.8.11.0000 e 1027719-83.2025.8.11.0000). Todos foram julgados por esta Terceira Câmara de Direito Privado em 29/10/2025 e restaram não providos, em sessão da qual não participei.

Ainda que exista divergência de entendimento da minha parte quanto à conclusão do aresto embargado, vide voto proferido no Agravo de Instrumento nº 1028620-51.2025.8.11.0000, julgado em 26.11.2025, é imprescindível reconhecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito. Sua natureza é estrita e não autoriza o reexame do recurso já apreciado.

O voto do Relator demonstra que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, as questões levantadas pela parte, não dispondo dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Além disso, observo que a decisão agravada não examinou a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Limitou-se a declarar a essencialidade do bem. A análise dessa pretensão diretamente em grau recursal implicaria em indevida supressão de instância, motivo pelo qual não pode ser apreciada neste momento processual.

Diante dessas razões, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025